Tribunal: STF
Processo: AR 3121
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Rescisória com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC), combinado com o artigo 259 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), buscando desconstituir decisão da Presidência do STF no ARE nº 1.473.169/RJ, que inadmitiu recurso extraordinário com base na Súmula 287/STF e artigo 13, V, "c", do RISTF.



    O autor alega erro de fato, pois a decisão rescindenda teria considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. Sustenta ainda que a decisão contrariou entendimento consolidado do STF no Tema 810 (RE 870.947/SE), que declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária para precatórios e condenações da Fazenda Pública, o que violaria o direito fundamental de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88).



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Transcrevo o teor da decisão rescindenda (eDoc. 6):



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelos seguintes fundamentos: não cabimento de RE quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF) e deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF). 



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF. (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    A parte autora alega a ocorrência de erro de fato, indicando como fundamento que "a vasta documentação acostada nos autos demonstra de fato a limitação do cálculo da aposentadoria após a revisão administrativa à época determinada pelo disposto no artigo 144 da Lei nº 8.213/1991".



    Entretanto, verifica-se que a decisão rescindenda não apreciou o mérito da controvérsia relativa à limitação do cálculo da aposentadoria ou à aplicação do artigo 144 da Lei nº 8.213/1991. A decisão limitou-se a negar seguimento ao recurso extraordinário por ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, com fulcro na Súmula 287/STF e no artigo 13, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao exigir, para o cabimento da Ação Rescisória por erro de fato, que a decisão rescindenda tenha efetivamente apreciado e valorado o fato controvertido ou desconsiderado fato inconteste no julgamento do mérito, o que não ocorreu no caso concreto. Nesse sentido, cito:



    Ementa: “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ADI 3.819/MG. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Ou seja, o erro de fato ocorre quando existem nos autos elementos que são, por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas que não foram considerados, ou quando se leva em consideração fato não constante do processo. 3. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1 .852,30 (Um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), com base no artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015. Na hipótese de julgamento unânime, determinação de reversão do depósito prévio realizado pelo autor em favor da parte ré (parágrafo único do art. 974 do CPC).”



    (STF - AR: 2949 MG, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/05/2023, Tribunal Pleno)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Ação Rescisória, por manifesta ausência de pressuposto de admissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 21, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente